Tribunal: TJDFT
Processo: 0737158-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737158-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SHIRLEY RODRIGUES FERRAZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A. em face da r. decisão (ID 167345651, na origem) que, nos autos da Ação movida por Shirley Rodrigues Ferraz contra o Agravante e Outro, deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, nos seguintes termos: “(...)Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja a limitação dos descontos mensais realizados pelos réus em seu contracheque e conta corrente provenientes de empréstimos e cartão de crédito ao patamar equivalente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são parcialmente relevantes e idôneos, permitindo-se vislumbrar alta probabilidade do direito e o perigo de dano, eis que, a despeito de a parte autora reconhecer os débitos, os descontos promovidos pelos réus têm sido realizados em patamar superior ao limite legal, prejudicando o seu sustento. Com efeito, entrou em vigor recentemente a Lei Distrital n. 7.239/2023, que “estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, com medidas necessárias para dar cumprimento e efetividade aos arts. 6o, XI e XII; 52, § 2o; e 54-D da Lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990”. Referido diploma inovou ao estabelecer a aplicação aos descontos realizados em conta-corrente dos mesmos limites aplicáveis aos empréstimos consignados, ampliando a proteção aos consumidores, nestes termos: “Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.” A nova legislação, assim, afasta a aplicação, no âmbito do Distrito Federal, da tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), ao estabelecer que o mesmo limite previsto para os empréstimos consignados em folha de pagamento deverão ser aplicados aos empréstimos cujas parcelas são debitadas diretamente na conta corrente do consumidor. Firmada tal premissa, verifico que, no caso, o limite legal tem sido ultrapassado. Com efeito, no contracheque relativo ao mês de junho de 2023 (ID n. 164984756), a autora auferiu rendimento bruto no valor de R$ 11.014,66 e líquidos, abatidos apenas os descontos obrigatórios (PSS e IR), de R$ 5.033,97. A margem consignável do referido mês, portanto, seria de R$ 2.392,28 (40% de R$ 5.980,69), sendo R$ 837,30 para descontos decorrentes de empréstimos consignados (35%) e R$ 119,61 para pagamento do cartão de crédito (5%), nos termos do disposto no art. 116, §2o da LC Distrital n. 840/2011, com as alterações promovidas pela LC n. 1.015/2022. O mesmo contracheque indica, no entanto, que foram realizados descontos decorrentes de empréstimos consignados que somam R$ 2.668,34, e o extrato bancário no ID n. 164984757, por sua vez, demonstra que além daquelas consignações, os réus também realizaram descontos na conta corrente da autora nos valor total de R$ 5.033,97. Os descontos efetivados no contracheque e conta corrente, assim, alcançaram R$ 7.702,31, valor muito superior ao limite legal estabelecido. Verifica-se, portanto, que os descontos realizados no contracheque e conta corrente, a despeito da existência do débito e de eventual autorização nos contratos, não estão sendo promovidos em conformidade com os limites estabelecidos na Lei n. Distrital 7.239/2023, afetando a subsistência da autora e ignorando parâmetros mínimos de dignidade. Os descontos realizados tanto no contracheque quanto na conta corrente, assim, precisam ser ajustados de modo a ser observada a margem consignável, que, friso, é de 40% da remuneração bruta da parte autora, abatidos apenas os descontos de PSS e IR, sendo 35% para descontos relativos a empréstimos e 5% para descontos relativos ao cartão de crédito. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os descontos têm alcançado mensalmente parcela substancial da remuneração da parte autora, prejudicando o seu sustento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque os réus poderão cobrar a dívida. Gizadas estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos réus, no prazo de 05 dias, que se abstenham de promover descontos mensais no contracheque e conta corrente da parte autora em valores que ultrapassem o equivalente a 40% (quarenta por cento) de sua remuneração líquida, correspondente ao montante bruto abatidos apenas os descontos de IR e PSS, sendo 35% para descontos relativos a empréstimos e 5% para descontos relativos ao cartão de crédito, sob pena de multa equivalente ao triplo da quantia que o exceder por cada descumprimento.” Alega, em resumo que, ao contrário do entendimento exposto pelo d. Juízo a quo, a Lei Distrital no 7.239/2023 não deve ser aplicada ao caso concreto, pois o contrato objeto da lide foi firmado entre as partes antes da entrada em vigor da referida legislação. Argumenta que deve ser observada a irretroatividade da Lei, em atenção ao disposto no art. 5o, inciso XXXVI, da CF/88, sob consequência de violação ao ato jurídico perfeito. Defende a legalidade dos descontos de créditos consignados, que totalizam quantia mensal de R$ 3.851,90 (três mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa centavos), o que constitui menos de 35% (trinta e cinco por cento) do rendimento líquido da Autora. Salienta que o c. STJ, no Tema no 1.085, considerou lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Requer antecipação da tutela recursal para que seja concedido efeito suspensivo. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque a r. decisão agravada está amparada na Lei Distrital no 7.239/2023, que estabelece limitação de percentual de descontos, efetuados por instituições financeiras, na conta corrente do devedor. Conforme destacado pelo d. Juízo a quo, a nova legislação afastou a aplicação da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema no 1.085, de modo que, a priori, deve prevalecer a disposição prevista na Lei Distrital. No que tange à alegação de irretroatividade da norma, tem-se que o art. 6o da Lei no 7.239/2023, expressamente previu a incidência da legislação aos contratos em execução, razão pela qual não prospera a tese do Agravante de inaplicabilidade da Lei ao contrato firmado entre as partes, por ser anterior à vigência dela. Cumpre destacar que a Lei Distrital no 7.239/2023 está sendo questionada na ADIn no 0721303-57.2023.8.07.0000, em trâmite neste eg. TJDFT, cujo julgamento da liminar está pautado na 33a Sessão Ordinária Virtual do Conselho Especial, a realizar-se no dia 26/9/2023 (ID 50947746, do Processo no 0721303-57.2023.8.07.0000). Registre-se que os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito neste momento processual. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator